Tribunal: TJMT
Processo: 1014786-26.2023.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014786-26.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ILDO SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 802.158.319-34 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 17.877.334/0001-40 (RECORRIDO), RAQUEL PAZINATTO - CPF: 032.202.620-23 (ADVOGADO), RAFAEL BARP - CPF: 004.774.410-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE ESTADIA. ALEGAÇÃO DE ATRASO NO DESCARREGAMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, I, DO CPC. LEI Nº 11.442/2007. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CHEGADA, DA COMUNICAÇÃO AO DESTINATÁRIO E DO EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO LEGAL DE CINCO HORAS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE HORÁRIO DE CHEGADA E REGISTRO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. PESAGEM DEMONSTRANDO TEMPO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto pelo transportador contratado para o deslocamento de carga entre estabelecimentos localizados no município de Sorriso/MT, insurgindo-se contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por tempo de estadia, sob alegação de atraso no descarregamento pela empresa destinatária.

2.

A controvérsia consiste em definir: (i) se a ausência de contestação e de comparecimento do réu à audiência (revelia) autoriza, por si só, a procedência do pedido; e (ii) se a prova documental apresentada pelo autor é suficiente para demonstrar a chegada do veículo, a prévia comunicação ao destinatário e o efetivo atraso superior ao prazo legal, de modo a justificar a indenização por tempo de estadia..

3.

A revelia, embora implique presunção de veracidade das alegações de fato, possui natureza relativa, não dispensando o autor do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

4.

O art. 11, §§ 1º e 5º, da L. nº 11.442/2007 exige, para o reconhecimento do direito à indenização por estadia, a comunicação prévia ao destinatário da estimativa de chegada da carga, a fim de possibilitar o agendamento da descarga, bem como comprovação de que o prazo de cinco horas, contado da chegada, foi excedido.

5.

A Lei nº 11.442/2007 impõe ao transportador o dever de comunicar ao destinatário a chegada da carga, sendo tal comunicação condição para eventual indenização por tempo de estadia. Ausência de prova documental acerca da data e hora de chegada, da efetiva comunicação ao destinatário e da ocorrência de atraso superior a 5 horas, nos termos do art. 11, § 5º, da L. nº 11.442/2007.

6.

No caso, não houve atraso no carregamento do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas, mas falta de horário disponível para o agendamento para descarga.

7.

A sentença que condenou que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, mas suspendo sua exigibilidade diante do benefício da justiça gratuita concedido.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025